Tribunal: STF
Processo: Rcl 50780
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAODINÁRIO NA ORIGEM. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II - O entendimento do STF firmou-se no sentido de que o sobrestamento do recurso extraordinário pelo Tribunal de origem, nos termos do art. 1.030, inciso III, do CPC/2015, não usurpa a competência desta Corte, e que eventual juízo definitivo do Supremo Tribunal Federal em sede originária produziria efeitos imediatos sobre o recurso extraordinário sobrestado na origem, o que significaria subverter a sistemática da repercussão geral. 



    III - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, consoante a jurisprudência desta Suprema Corte. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.